Tribunal: TJES
Processo: 5012303-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012303-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA

–
MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL – TESE QUE NÃO INTEGRA A IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
LIQUIDAÇÃO PRÉVIA
–
NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL A PARTIR DE 1999
–
MATÉRIA AFETADA PELO STJ – TEMA REPETITIVO 1.169 – SUSPENSÃO DO FEITO DE ORIGEM
–
NECESSIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO.

1.
Preliminar de intempestividade: Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20.10.2022, a análise dos autos demonstra que a intimação pessoal do MUNICÍPIO DE SERRA somente ocorreu em 24.10.2022, ou seja, a contagem do prazo recursal foi deflagrada em 25.10.2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 12.12.2022. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de não conhecimento parcial do recurso – inovação recursal: Da leitura das razões recursais, verifica-se que o MUNICÍPIO DA SERRA não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, matéria sobre a qual a agravada alega a existência de inovação recursal, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito: Os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo
a quo

conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

4
.
A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

5
.
A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR apresentou um valor devido de R$ 144.273,03 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e três centavos), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 38.964,13 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

6.
A manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente.

7.
A Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o que indica a necessidade de suspensão do feito originário.

8.
Recurso conhecido e provido. Processo de origem suspenso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria, REJEITAR as preliminares suscitadas pela recorrida, e, no mérito, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, assim como determinar a SUSPENSÃO do feito originário no Juízo de primeiro grau, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Sustenta a agravada a intempestividade do recurso interposto pela municipalidade, tendo em vista que “
conquanto o Agravante aduza a sua ciência inequívoca da decisão recorrida na data de 20 de outubro de 2022, somente interpôs o recurso de agravo de instrumento em
12
de dezembro de 2022, após, portanto, o dies ad quem, 07 de dezembro de 2022
” (evento 4255089).

Não obstante a própria recorrente ter afirmado a ciência da decisão recorrida em 20.10.2022, a análise do documento de fl. 01, do evento 3917502, demonstra que a intimação pessoal do
MUNICÍPIO DE SERRA
somente ocorreu em 24.10.2022, ou seja, a contagem do prazo recursal foi deflagrada em 25.10.2022, o que evidencia a tempestividade do agravo de instrumento interposto em 12.12.2022.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL –
INOVAÇÃO RECURSAL

Alega a agravada que o recurso não deve ser conhecido no tocante à alegação de exigência de instauração de liquidação coletiva da sentença em momento anterior ao seu cumprimento, já que tal matéria não foi deduzida em sede de impugnação pela municipalidade agravante, ou seja, constitui inovação recursal.

No entanto, da leitura das razões recursais, verifica-se que o
MUNICÍPIO DA SERRA
não sustenta a necessidade de liquidação coletiva da sentença, mas sim sua prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, já que defende a impossibilidade do cumprimento com a apresentação de meros cálculos aritméticos.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida em seu desfavor por
CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR
, julgou improcedente a impugnação manejada pela municipalidade, homologou os cálculos que instruem a inicial e determinou a expedição de ofício para formação de requisição de pequeno valor (evento 3917501).

Nas razões recursais apresentadas no evento 3917427, a municipalidade agravante alega, em resumo, que: (i) “
a questão controvertida no caso sub examine não cinge a meros cálculos aritméticos como preconiza o art. 509, em seu § 2º do CPC/15, de modo que revela-se inadequado o procedimento adotado pela parte agravada de já iniciar o cumprimento de sentença, trazendo a liquidação na forma de meros cálculos aritméticos (§2º, do art. 509 do CPC)
” (fl. 18); (ii) “
a mera juntada de documentação supostamente comprobatória da condição de integrante do magistério público municipal não afasta a necessidade de prévia liquidação, procedimento vocacionado a apurar a titularidade do crédito, bem como a sua exata extensão
” (fl. 19); (iii) “
a questão discutida envolve cálculo complexo, não podendo o julgador, mesmo que eventualmente tenha conhecimentos técnicos contábeis, valer-se disso para reconhecer como válido os cálculos apresentados pelo professor municipal de forma individual, hipótese em que é necessário o suporte de um expert
” (fl. 23); (iv) “
os cálculos apresentados pela parte ora agravada NÃO foram elaborados de acordo com os parâmetros fixados na sentença proferida nos autos da Ação Coletiva de n.º 0003282-98.2003.8.08.0048
” (fl. 24); e que (v) “
os referidos cálculos não foram apurados a partir de abril/1999 até o momento em que foi implementada a promoção e progressão dos servidores, mais precisamente em 2004, quando foi criada a Comissão de Desenvolvimento Funcional do Magistério
” (fl. 24).

De início, cumpre registrar que não desconheço a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
” (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019).

No entanto, na situação dos autos, além do provimento recorrido ter sido nominado como decisão, em vez de sentença, não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de o procedimento não foi encerrado.

Tal situação, em observância ao princípio da boa-fé processual, afasta a inadmissibilidade deste agravo de instrumento por ausência de cabimento.

No tocante à alegada ausência de liquidez da sentença coletiva executada na origem, os documentos acostados ao presente instrumento revelam que o Juízo
a quo

conduziu a apuração do
quantum debeatur
com base, exclusivamente, com os cálculos que aparelham a inicial, embora expressamente contestados pela municipalidade.

A sentença exequenda (evento 3917507) julgou procedentes os pedidos articulados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Espírito Santo, em ação coletiva proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, para condenar a municipalidade a implementar “
a promoção e progressão dos servidores de acordo com o disposto no art. 18, II, da Lei Municipal nº 2.172/99, art. 20 e 21 da Lei nº 2.173/99
” e ao pagamento das diferenças salariais desde abril de 1999, decorrentes da promoção e progressão, corrigidos monetariamente e com incidência de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação.

A necessidade de apuração de diferenças salariais desde abril de 1999 e seus respectivos reflexos, isoladamente, já se mostra capaz de evidenciar a demanda por uma minuciosa condução do processo para o alcance das verbas devidas a cada servidor, o que se revela incompatível com a mera apresentação de cálculos aritméticos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela produzida por esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1- Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos. 2- No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJMT; AgRgCv 1009309-79.2022.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos; Julg 15/05/2023; DJMT 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA TÍTULO ILÍQUIDO. EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PEDIDO. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 509, do CPC/15, quando não determinar o valor da condenação, a sentença deverá ser liquidada, pois, torna-se necessário atribuir-lhe liquidez. Em se tratando de sentença ilíquida proferida em ação civil pública, que versa sobre direitos individuais homogêneos, revela-se exigível que o titular individual do direito proceda à prévia liquidação da sentença, nos termos do art. 475-A do CPC/73, vedada a apresentação de simples cálculos aritméticos. Pelo princípio da instrumentalidade das formas, a sentença que extingue o feito, prematuramente, deve ser cassada, e intimada a parte autora para que emende a inicial, afim de que prossigam os trâmites legais. (TJMG; APCV 0283949-49.2011.8.13.0313; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 15/05/2023; DJEMG 18/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SENTENÇA GENÉRICA. DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES DEMONSTRADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A atuação das associações em processos coletivos pode ocorrer de duas maneiras: Na condição de representante processual dos associados, com base no art. 5º, XXI, da CF; e como substituta processual, nos termos do art. 82, IV do Código de Defesa do Consumidor e do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985.2. Como representante, a associação atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. 3. Na hipótese, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação coletiva autuada sob nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024000036756) para defesa dos interesses de toda a categoria, atuando por substituição processual, do que decorre a desnecessidade de autorização expressa dos associados. 4. Verificado o ajuizamento da ação coletiva em substituição processual, afasta-se a incidência dos precedentes do STF no RE 573.232 e RE 612.043, de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome.
5. O ajuizamento de ação pleiteando a execução individual da sentença coletiva, ainda que instruída com planilha de cálculos produzida unilateralmente pelo exequente, não supre a exigência de prévia liquidação do valor devido. 6. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; AC 0008533-38.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/05/2023; DJES 11/05/2023) (Sem grifos no original).

A exigência de prévia liquidação, no caso concreto, é corroborada pela grande discrepância dos cálculos apresentados pelas partes, uma vez que o agravado
CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR
apresentou um valor devido de R$ 144.273,03 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e três centavos) (evento 4178979), enquanto a municipalidade ofertou cálculos na monta de R$ 38.964,13 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos) (evento 3917513).

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida que homologou os cálculos ofertados de forma unilateral pelo autor ostenta o risco de produzir título judicial incompatível com a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva exequenda, com imposição de manifesto prejuízo ao erário, principalmente na escala informada pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, que indica a existência de 257 (duzentos e cinquenta e sete) ações análogas à presente.

Por fim, cumpre salientar que a Corte Especial colendo Superior Tribunal de Justiça, na data de 18.10.2022, afetou a matéria sob exame – necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva – nos seguintes moldes:

Tema Repetitivo: 1.169

Situação: Afetado

Questão submetida a julgamento: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.

Na oportunidade, o Tribunal da Cidadania determinou, também, a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, na forma do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, o que indica a necessidade de sobrestamento do processo originário.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pelo autor, dada a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem. Todavia, em razão do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação do Tema Repetitivo nº 1.169, cabe ao Juízo de primeiro grau

promover a suspensão da tramitação do processo de origem

até a conclusão do julgamento dos recursos submetidos ao rito repetitivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DA SERRA/ES, no qual pretende a reforma da “decisão” proferida em sede de “cumprimento individual de sentença coletiva” iniciado por CELINO RIBEIRO DE AVELLAR JUNIOR, que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos que instruem a petição inicial, fixando honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor respectivo, a ser suportado pelo Município recorrente em favor da exequente agravada. No tocante ao valor homologado, determinou o Juiz a dedução da parcela correspondente à contribuição previdenciária, que deverá ser destinada ao Instituto de Previdência do Município da Serra - IPS, quando do efetivo pagamento do precatório ou RPV (a ser expedido após o trânsito em julgado).

O Relator, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, deu provimento ao recurso, a fim de anular a decisão de primeiro grau que homologou os cálculos apresentados pelo autor, dada a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso concreto, sem prejuízo da conversão do rito nos próprios autos de origem.

Com as devidas vênias, respeitosamente, inauguro divergência para suscitar preliminar de não cabimento, a ensejar o não conhecimento do recurso.

Explico.

Na situação vertente, observo que o ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito. Dessa forma, a meu ver, é inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

De mais a mais, é cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. Sobre o tema, seguem reiterados julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Contra sentença que extingue a fase de cumprimento de sentença é cabível recurso de apelação (arts. 203, §1 o e 1.009, CPC), e não agravo de instrumento. 2. Inadmissível a aplicação da fungibilidade ao recurso em tela, diante do manifesto erro grosseiro na interposição de recurso cabível à espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS MOLDES DO ART. 932, INC. III, CPC. (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5211550-77.2023.8.09.0134; Reltor: Des. José Carlos de Oliveira; Segunda Câmara Cível; J 26/05/2023; DJEGO 30/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR EXECUTADO. DECISÃO TERMINATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA DO LIMITE PREVISTO NO § 1º DO ART. 85 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso de apelação visando reformar sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório para o pagamento do crédito principal e rpv em relação aos honorários advocatícios em desfavor do município de nova olinda, referentes à fase executiva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado (art. 523, §1º, do CPC). 2. [...] O magistrado a quo homologou os cálculos, determinando a expedição de rpv, implicando, por conseguinte, a extinção do feito. Desse modo, por se tratar de decisão terminativa, que põe termo à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, cabível o recurso de apelação. Preliminar de inadequação da via recursal eleita. Afastada. 3. O art. 85 do CPC, em seu § 7º, somente dispensa o arbitramento de honorários no cumprimento de sentença proferida contra a contra a Fazenda Pública que culmine na expedição de precatório em caso de ausência de impugnação, o que não se trata da hipótese em exame, em que foi impugnado o cumprimento de sentença. 4. Ausência de desproporcionalidade ou violação ao art. 85 do CPC no arbitramento de honorários no percentual de 10% em cumprimento de sentença quando já estipulados na fase de conhecimento no mesmo percentual. 5. Apelação conhecida e desprovida (TJCE; Apelação n.º 0000849-63.2016.8.06.0132; Relatora: Desª Maria Iraneide Moura Silva; Segunda Câmara de Direito Público; DJCE 03/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ. 1. A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, reveste-se de nítido caráter de sentença, não merecendo prosperar o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a referida sentença. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação Cível. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO; Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 5304247-05.2021.8.09.0000; Relator: Des. Jairo Ferreira Júnior; Sexta Câmara Cível; J 22/06/2022; DJEGO 24/06/2022).

Aliás, em situações idênticas à presente, também envolvendo cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do Município da Serra, cito decisões monocráticas proferidas por este Sodalício, inadmitindo agravos de instrumento por inadequação recursal:

“[...] ‘In casu’, almeja o recorrente reforma de pronunciamento judicial que homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como determinou a expedição de requisição para pagamento por precatório ou RPV.
Em essência, embora não tenha declarado expressamente, a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.
Restou reiteradamente decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019).

Em casos idênticos ao presente, também assim vem sido decidido neste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)[...].

NÃO CONHEÇO do presente recurso em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005381-02.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, J 29/05/2023).

“[...] No caso dos autos, o recorrente almeja a reforma de pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposto pelo ente público municipal, e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
Registra-se que, embora não tenha declarado expressamente, a decisão recorrida possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC1, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.
Acerca disso, segue a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que “o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação” (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp nº. 2.074.532/PA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe: 5.9.2022 - destaquei).

[...] 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria “de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública” (fl. 267, e-STJ). 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o “pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015). 5. “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação” (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). [...]. (REsp n. 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).

[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe: 26.11.2019).

Acrescente-se a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. [...]. (AI 5002619-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, DJe: 12.4.2023 - destaquei).

[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 12.2.2021).

Conclui-se pela ausência de cabimento do presente agravo de instrumento, especialmente porque na hipótese de decisão extintiva da execução, proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação (art. 203, §1º, do CPC).

Em idêntico sentido as seguintes decisões monocráticas: AI 5004092-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, DJe: 2.5.2023; AI 5003835-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, DJe: 25.4.2023 e AI 0011862-72.2019.8.08.0011, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 5.11.2019.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC/15, em razão de ausência de o cabimento (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004341-82.2023.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, J 06/06/2023).

Cumpre registrar que a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica somente às decisões não definitivas, uma vez que não tem o condão de encerrar o feito executivo. Como já dito, por se tratar a decisão ora atacada de sentença, que, por óbvio, põe fim ao processo, o recurso cabível é o apelo, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.
Desta feita, evidenciado o erro grosseiro do recorrente ao interpor agravo de instrumento, quando o recurso correto seria a apelação, o não conhecimento da presente insurgência recursal é medida que se impõe.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao posicionamento em sentido contrário, inauguro divergência para suscitar de ofício preliminar de não cabimento e, assim, NÃO CONHECER deste agravo de instrumento.

É como voto.

Vitória, 31 de julho de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2023 às 18:59:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47165731072023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR